Tribunal: TCU
Processo: 037.388/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de deliberação que negou provimento a a pedido de reexame interposto pelo embargante contra acórdão que expediu determinação no âmbito de monitoramento de cumprimento de determinações feitas em acórdão proferido em sede de auditoria realizada para avaliar a adequação da modelagem built to suit (BTS) à execução do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos - RJ (NCPFI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de embargos de declaração, opostos ao Acórdão 2711/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante e a Fiocruz.